Tribunal: STF
Processo: AI 269111
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO RECURSO DE AGRAVO - TRASLADO INCOMPLETO - DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF - RECURSO IMPROVIDO.
             EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO
MONOCRÁTICA EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO CONHECIDOS
COMO RECURSO DE AGRAVO.
             A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por entender
incabíveis embargos de declaração contra decisões singulares proferidas
por Juiz desta Corte, deles tem conhecido, quando opostos a tais atos
decisórios, como recurso de agravo. Precedentes.
             - Sem que a parte agravante promova a integral formação do
instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem
constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de
agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado deve
processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.